Tribunal: TJMT
Processo: 0011679-18.2013.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011679-18.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), A. R. CLIMATIZACAO LTDA - CNPJ: 06.124.843/0001-86 (APELADO), CLEMERSON DA SILVA VICENTE - CPF: 603.816.041-87 (APELADO), ARLETE DIAS DA SILVA VICENTE - CPF: 630.880.371-53 (APELADO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 40 DA LEI No 6.830/1980 — PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE — NÃO OCORRÊNCIA – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –ITEM 4.3 DO RESP 1.340.553/RS – REQUERIMENTOS DENTRO DO PRAZO DE 6 ANOS – PRAZO PRESCRICIONAL INTERROMPIDO – DECISÃO DO STJ EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO – TEMA 567 E 571 – SENTENÇA REFORMADA –

–

RECURSO PROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior

Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de

o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”.

Ainda, de acordo com o item 4.3 do REsp 1.340.553/RS, os requerimentos feitos pelo exequente, dentro do prazo de 6 anos previsto pelo STJ (1 ano de suspensão acrescidos de outros 5 anos do art. 40, §2o, da Lei 6.830/1980) devem ser processados, ainda que para além dos 6 anos, considerando-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Sinop contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública que, nos autos da Execução Fiscal promovida contra A. R. CLIMATIZACAO LTDA, reconheceu a prescrição intercorrente no feito, e, por derradeiro, extinguiu a demanda nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Não houve condenação em custas ou honorários advocatícios.

Assegura que a parte exequente em momento algum quedou-se inerte, buscando de todas as maneiras a citação do executado, motivo pelo qual deve a ação ter seu regular prosseguimento.

Afiança que “não há prescrição intercorrente se a culpa pela demora do prosseguimento do feito ou arquivamento provisório dos autos é inerente estrutura do Poder Judiciário”, de modo a ser aplicável o verbete n. 106 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.

Requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Extrai-se dos autos que o Município de Sinop ajuizou, em 03/09/2013, a ação de Execução Fiscal n.
0011679-18.2013.8.11.0015
visando o recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento de ISSQN, Taxa de Fiscalização e Vistoria (certidão de dívida ativa n. 000298/2013) cujo valor alcançava a importância de R$ 2.247,37 (dois duzentos e quarenta e sete reais e trinta e dois centavos)

O despacho inaugural foi proferido em 23/09/2013.

A citação, via correio, foi expedida em 30/10/2014 e o resultado foi infrutífero.

Em 25/09/2017, a Fazenda foi intimada pessoalmente com carga dos autos da não localização do devedor em razão da citação negativa e, ao devolver os autos, em 30/10/2017, requereu a citação dos sócios proprietários em outro endereço e a penhora de bens pelo sistema Bacenjud.

Em 29/10/2019 foi deferido o pedido. E, no entanto, não há nos autos comprovação da expedição de mandado de citação e a tentaiva de penhora foi negativa.

Posteriormento hou mais requerimento nos autos.

Em 16/05/2022 os autos passaram a tramitar de forma eletrônica e a exequente foi intimada, requerendo ao prosseguimento do feito.

Em foi proferido despacho determinando a intimação da parte Exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito.

A Fazenda Municipal ao se manifestar, 27/10/2022 requereu novamente a citação dos proprietários/coobrigados.

O pedido foi deferido e em 16/01/2023 foi expedida citação, cujo resultado foi positivo.

Intimado, o exequente requereu a penhora on-line.

No entanto em 11/07/2023 o Magistrado singular declarou a prescrição intercorrente e extinguiu a execução.

Dessa decisão, insurge-se o Apelante.

Pois bem.

A prescrição intercorrente, construção doutrinária e jurisprudencial, por várias décadas, culminou na positivação do CPC/2015, artigo 924, inciso V, como uma das hipóteses de término da Execução.

Por esse instituto se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal. E, a possibilidade de prescrição intercorrente dos créditos fiscais está prevista no art. 40 na Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6830/80).

Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571), julgado recentemente (16.10.2018), firmou entendimento de que, depois de intimada a Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou bens sobre os quais possa recair a penhora, inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80.

No recurso paradigma, também ficou estabelecido que, após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da Exequente, como cito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2.
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido
e/ou
não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente
"
. 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973
): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1.,
nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005
), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução
.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu
(exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido)
, por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)”. (STJ - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Nos termos do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão de 1 (um) ano do processo inicia-se no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor ou a ausência de bens do devedor e intimada a Fazenda Pública.

Repiso, de acordo com recurso repetitivo, prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente, na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

E ainda, seguindo a tese desse mesmo julgamento,
nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária
(cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

Portanto a intimação da parte Exequente, inaugura o início do prazo
ex lege
da suspensão de 1 (um) ano, dado que findando, teve início, automaticamente o prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente.

Desse modo, extrai-se que, houve a intimação da Fazenda Pública no curso do andamento processual, da citação infrutífera em 02/10/2017, após a primeira tentativa de citação,
sendo que daí começou a decorrer o prazo de um ano da suspensão do feito, findando em 02/10/2018, seguido do transcurso 05 (cinco) anos, cujo termino seria em 02/10/2023.

É importante destacar que a Fazenda Pública requereu citação por dos sócios proprietários em endereço atualizado, em petição cujo protocolo se deu em 25/10/2022.

A citação somente foi expedida em 16/01/2023 e o resultado foi positivo (Id. 198507722),

Destarte, de acordo com o julgado no recurso repetitivo no item 4.3 do REsp 1.340.553/RS, os requerimentos feitos pelo exequente, dentro do prazo de 6 anos previsto pelo STJ (1 ano de suspensão acrescidos de outros 5 anos do art. 40, §2o, da Lei 6.830/1980) devem ser processados, ainda que para além dos 6 anos, considerando-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

Portanto, a efetiva citação por AR, em 25/01/2023

cujo requerimento foi protocolizado em 25/10/2022, ainda dentro do prazo prescricional, é apta a interromper o curso da prescrição intercorrente, levando-se em conta, retroativamente, a data do protocolo da petição que requereu a citação por AR.

Assim, considerando, a data do protocolo desse requerimento, ou seja 25/10/2022, passou a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano, que se encerraria em 25/10/2023, dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, que seria alcançado em somente em 25/10/2028. E,
a sentença extintiva, que reconheceu a prescrição intercorrente, foi proferida em 11/07/2023, contrariando as disposições legais e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso repetitivo REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571), já que sequer tinha sido transcorrido o prazo quinquenal.

Forte nessas razões, DÁ-SE PROVIMENTO ao presente Recurso de Apelação, para afastar a prescrição intercorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024